Tribunal: TCU
Processo: 004.265/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3765/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.265/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Golffeto da Costa (XXX.663.179-XX); Camila Pierangeli (XXX.370.389-XX); Cinthia Juliane Ferreira da Silva (XXX.249.749-XX); Deambre Nicolai Pereira Frez (XXX.179.829-XX); Ivone Therezinha Sturm Cochak (XXX.110.169-XX); Kalinca Vanelli (XXX.100.169-XX); Kleber Carlos Kaufmann (XXX.338.889-XX); Luan Mayron Dalmas (XXX.829.219-XX); Nivaldo Francisco dos Santos (XXX.482.879-XX); Vanete Leonel Carvalho Marim (XXX.822.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.